Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731892-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA AGRAVADO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora